Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-18.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. INDEFERIMENTO. CONSULTAS PATRIMONIAIS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENS ATUAIS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0710598-48.2024.8.07.0005, que indeferiu a reiteração de medidas executivas atípicas (SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e suspensão de CNH); e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com posterior curso da prescrição intercorrente (art. 921, §4o e §5o, CPC).
2. No presente agravo, pleiteou-se tutela de urgência para reabrir o feito e impor a “teimosinha”, sendo a liminar indeferida por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediatos, preservando-se a análise colegiada do mérito.
3. As contrarrazões pugnam pela manutenção integral da decisão, destacando a ausência de utilidade da reiteração de medidas atípicas, a inexistência atual de bens e a correção da suspensão pelo art. 921, III, CPC.
4. Presentes os requisitos de cabimento do agravo, à luz do art. 1.015 do CPC e do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Res. no 20/2021/TJDFT).
5. Os autos de origem registram múltiplas tentativas de bloqueio via SISBAJUD, todas infrutíferas. O Juízo de origem indeferiu a “teimosinha” e o INFOJUD, fundamentando que a modalidade gera rotina diária de múltiplos protocolos e tratamento manual de transferências, com impactação relevante nas atividades da secretaria e risco de indisponibilidade excessiva sem intervenção tempestiva (inclusive com referência ao dever de cancelar indisponibilidades em 24h e prudência diante da Lei 13.869/2019), concluindo pela impraticabilidade operacional naquele contexto.
6. Diante da inexistência momentânea de bens penhoráveis, o Juízo de origem suspendeu a execução por 01 (um) ano (art. 921, III, CPC), com regra de arquivamento após o período e início posterior da prescrição intercorrente, tudo expressamente fundamentado.
7. É certo que o credor tem direito à satisfação do crédito (art. 797, CPC) e que o juiz pode adotar medidas executivas típicas e atípicas (arts. 139, IV, e 854, CPC). Entretanto, tais medidas devem ser idôneas, necessárias e proporcionais ao caso concreto, sob pena de oneração desarrazoada do aparato judicial, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais, que preza por simplicidade e celeridade (arts. 2o, 52 e 53 da Lei 9.099/95). No caso, além de consultas SISBAJUD anteriores sem êxito, não há lastro probatório de bens atuais da executada que recomendem, neste momento, a repetição programada diária da teimosinha.
8. A decisão agravada explicita minuciosamente os ônus operacionais concretos da “teimosinha” naquele juízo (múltiplas respostas diárias, totalizações e transferências manuais, necessidade de pronta intervenção para desfazer indisponibilidades, risco de responsabilização e desequilíbrio das rotinas da unidade). Não se trata de negativa abstrata ou genérica, mas de motivação específica e vinculada ao caso e ao momento processual, o que atende ao art. 93, IX, da CF e à exigência de fundamentação adequada (CPC, art. 489). À míngua de indícios atuais de alteração patrimonial da devedora ou de lapso temporal relevante desde as últimas pesquisas, não há ilegalidade em postergar a “teimosinha”.
9. Diante da inexistência de bens penhoráveis, a suspensão da execução por 01 ano é a solução legalmente prevista (art. 921, III, CPC), sem prejuízo de reativação imediata a requerimento do credor, caso surjam notícias de existência de patrimônio da devedora; a prescrição intercorrente somente passa a fluir após esse período, com prévia oitiva das partes (art. 921, §5o). Logo, não há dano irreparável tampouco supressão do direito do credor, há apenas gestão processual legítima diante do quadro de infrutíferas diligências.
10. À vista do conjunto documental e da fundamentação concreta do Juízo de origem, não se vislumbra ilegalidade ou violação aos arts. 139, IV, 797 e 854 do CPC. A decisão atacada deve ser mantida, inclusive quanto à suspensão pelo art. 921, III, CPC.
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.